Tribunal: STF
Processo: ARE 1546667
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa é a seguinte (Doc. 52, fl. 7):



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE MAJORADO PELA IDADE DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. De acordo com o Art. 413 do Código de Processo Penal constituem pressupostos da pronúncia a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação do réu. No caso dos autos a existência do fato ficou demonstrada nas provas que foram produzidas, havendo suficientes indícios de autoria em relação à ré. Presentes nos autos indícios suficientes do animus necandi na conduta da ré, e não tendo ficado demonstrada cabalmente a existência de hipótese de excludente de ilicitude, a questão em sua integralidade deve ser submetida à análise do Conselho de Sentença. QUALIFICADORAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE INCLUSÃO DA QUALIFCADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA DA RÉ. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. O afastamento de qualificadoras do Art. 121 do Código Penal somente é possível em situações excepcionais, quando demonstrada de forma cabal a inconsistência e o exagero da acusação neste ponto. Em razão disso, havendo dúvidas sobre a sua incidência, caberá ao Conselho de Sentença manifestar-se sobre a sua aplicação. Não há elementos mínimos a demonstrar que o agente tenha utilizado recurso excepcional que tenha dificultado a defesa da vítima, de molde que, por ser manifestamente improcedente, deve ser mantido o afastamento da qualificadora, nos exatos termos da pronúncia. De outro lado, há indícios de que o crime foi praticado por motivo torpe, não tendo ficado demonstrada nos autos qualquer situação excepcional que autorize o afastamento da aludida qualificadora. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA RÉ DESPROVIDO.



    Consta dos autos, em síntese, que JUCIMARA DA ROSA WALCHAK foi pronunciada pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, e § 4º, segunda parte, do Código Penal (homicídio qualificado). Desse decisão foram interpostos recursos em sentido estrito tanto pelo Ministério Público (Doc. 10) quanto pelo pronunciado (Doc. 4).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito interpostos pela defesa e pela acusação (Doc. 52).



    Os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra o referido acórdão foram rejeitados (Doc. 69).



    Inconformada, a defesa da ré interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega ofensa ao art. 5º, caput, LIV, LV e LVII, da CF/1988 (Doc. 77)



    Nas razões recursais, aduz que “o fato de Jucimara se encontrar no momento e no local dos fatos em nada contribui para presumir o animus necandi em sua conduta. Lembremos que a presunção que a Constituição Federal assegura é a de INOCÊNCIA. A própria filha do ofendido revela ter tomado conhecimento de que Jucimara entrou pelo portão da frente na noite anterior - em nenhum momento ela ingressou no local escondida (o que seria esperado se a sua intenção fosse ceifar a vida de um homem com porte físico superior ao seu)” (Doc. 77, fl. 4).



    Sustenta, ainda, que “[o]s princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência desautorizam que, em caso de dúvida, mesmo no rito do júri, possa decidir-se atingindo a restrição do status libertatis e da esfera jurídica do agente” (Doc. 77, fl. 6).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, para despronunciar a ré.



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “[a] recorrente não deduziu, em preliminar, a existência de repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil” (Doc. 96, fl. 2), aplicando-se ao caso a Sumula 284/STF.



    No Agravo, a recorrente refuta a incidência de referido óbice processual (Doc. 110).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    No caso em análise, verifica-se que a recorrente não abriu tópico específico para sustentar a repercussão geral da matéria.



    No ponto, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    De todo modo, o recurso não comporta provimento. 



    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 52, fls. 3-5): 



    […]



    No processo penal pátrio a sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade e de viabilidade da pretensão acusatória narrada na denúncia, restringindo-se à verificação dos pressupostos necessários para o encaminhamento do processo ao Conselho de Sentença 1 . 



    Na pronúncia há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o Juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito, julgando-se admissível o ius accusationis, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência 2 . 



    De acordo com o Art. 413 do Código de Processo Penal constituem pressupostos da pronúncia a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação do réu 3. 



    A materialidade do crime está demonstrada pelo relatório de diligência no local do crime ( evento 2, INQ3, págs. 07-21), pelo auto de apreensão ( evento 2, INQ4, págs. 03-05), pelo laudo pericial referente ao local do crime (evento 2, OUT9, págs. 78-107) e pelo laudo de necropsia ( evento 209, LAUDO1). 



    Em relação à prova oral, para melhor análise do caso, transcrevo a decisão recorrida no que toca à referência feita aos depoimentos colhidos nos autos: "A informante SAMYRA SALTIÉL, filha da vítima, relatou que, naquela noite, comemoraram o aniversário do seu primo, no mesmo terreno onde seu pai morava. Seu pai ficava indo e voltando de sua casa para a festa. Foi embora do local por volta das 23 horas. Alguém havia ateado fogo na casa do seu pai e na empresa, de modo que, em razão disso, ele estava residindo no galpão. Sua tia lhe ligou, por volta das 04h20min, informando que havia ouvido disparos de arma de fogo vindos do galpão. Após cerca de 10 minutos, chegou no local. Jucimara e Ênio estavam no banheiro. A ré informou que estava machucada, mas nada disse sobre a vítima, sendo que esta não respondia. Os policiais e a SAMU chegaram, sendo verificado que Jucimara estava baleada e colocada na ambulância. Entrou no imóvel e viu rastros de sangue que iam do quarto ao banheiro. Um disparo havia acertado um cano e estava vazando água. Seu pai estava deitado de costas, de cueca e camiseta, já falecido. Não apoiava o relacionamento do casal, pois desconfiava que a ré era a culpada pelos incêndios e, por isso, disse ao seu pai que não queria mais ela na casa dele. Acredita que, a partir de então, eles começaram a se encontrar escondidos. Jucimara e Oneide também se relacionaram enquanto a ré estava com seu pai, de modo que, quando descobriu, advertiu a ela que contasse a Ênio até o dia seguinte, caso contrário contaria. A partir desse evento, começaram os incêndios. Estranhou que seu pai passava o dia com sono, razão pela qual falou para ele cuidar com o que Jucimara dava para ele tomar. No dia seguinte, ele pediu para trocar a batida dele com a dela, o que ela negou, não tendo ninguém tomado a batida dele. Ficou sabendo que, na noite do crime, a ré chegou no imóvel por volta das 19h e entrou pelo portão da frente. Seu pai tinha arma de fogo há muitos anos. O informante ÊNIO SALTIÉL JÚNIOR, filho da vítima, narrou que estava em casa quando recebeu uma ligação de sua irmã, explicando que ouviram disparos no imóvel onde seu pai estava morando. Foi até o local e um policial lhe informou do óbito da vítima. Ênio e Jucimara tinham um relacionamento, que não aprovava, e chegaram a morar juntos durante algum tempo. Em uma ocasião, seu pai reclamou sobre uma bebida de café da manhã, que ele achou o gosto diferente e estranhou, fazendo com que se sentisse mal. Às vezes a vítima tentava terminar com a ré, que fingia que estava doente. Não sabe como nem que horas Jucimara entrou na residência. Desconfiava que a acusada era a responsável pelos incêndios na casa e na empresa de seu pai. A informante ENI TERESINHA SALTIÉL, irmã da vítima, declarou que era aniversário do seu filho e que Ênio ficou na festa até cerca de 1 hora da manhã, quando foi para o galpão. Por volta das 4 horas, o vigilante veio pedir ajuda porque ouviu dois estampidos vindos da residência da vítima. Foram correndo e a única luz acessa era a do banheiro. Ouviram Jucimara pedir socorro. Perguntou se seu irmão estava bem, tendo a ré respondido que ele estava caído. Então perguntou se ele estava vivo e Jucimara não falou mais nada. Chamaram a SAMU e a Brigada Militar. Em torno de 15 dias antes do fato, Ênio lhe relatou que tinha terminado o relacionamento com a ré. O vigilante disse que não viu a acusada entrar no imóvel. A testemunha ONEIDE TONDOLO aduziu que conhece a ré e que fazia programas sexuais com ela na época em que eram vizinhos. Em uma ocasião, Jucimara lhe disse que Ênio teve muitas outras mulheres, que não durou muito e que ele "não faria com ela o que fez com as outras". Depois que a ré foi morar com a vítima, não fez mais programas sexuais com ela. Ênio lhe questionou o que achava do relacionamento dele com a acusada, tendo respondido que ela era muito nova para a vítima. Seu relacionamento com ela era apenas por motivos financeiros, já que ela estava sempre precisando de dinheiro. O vigilante MÁRCIO PEDROSO SILVEIRA contou que estava trabalhando na chácara na data do fato. Chegou às 21h para trabalhar e conversou com Ênio, momento em que ele lhe pagou. Nessa oportunidade, o ofendido estava acompanhado de uma mulher no galpão, mas não conseguiu identificá-la, pois estava escuro. Por volta das 23 horas, liberou a saída de Samyra e de outros convidados que estavam saindo da comemoração. Nesse instante, foi a última vez que viu a vítima. Em nenhum momento viu Jucimara. Cerca de 4h10min, escutou uma briga e um disparo de arma de fogo vindo do galpão onde Ênio residia. Escutou a vítima pedindo socorro e, em seguida, mais um disparo. Gritou, mas a vítima não lhe respondeu. Acionou o 190. O policial civil RONALDO MANOEL TOMIURA SIQUEIRA referiu que, durante as investigações, restou demonstrado que a ré não aceitava o término do relacionamento com a vítima e, por isso, a matou. O corpo de Ênio foi encontrado no banheiro e havia bastante sangue no local. Dentro do imóvel foi apreendida uma faca e do lado de fora foi apreendido um revólver, que aparentava ter sido jogado pela janela do banheiro. A ré tinha uma lesão no abdômen, e a impressão era de que ela tinha encostado o cano da arma em seu próprio abdômen e desferido o tiro. Foi juntado aos autos o exame residuográfico da vítima e não havia pólvora em suas mãos, sendo possível concluir que a acusada atirou em si mesma. O policial militar BRUNO SOARES SCHALLENBERGER informou que encontraram Márcio no portão de entrada do terreno e ele informou que ouviu uma discussão seguida de disparos de arma de fogo. Chamaram por Ênio, mas ele não respondeu, tendo Jucimara apenas gemido. Seu colega olhou pela janela do banheiro e viu a vítima deitada. Arrombaram a porta e não havia mais ninguém na casa. A porta do banheiro estava trancada e também precisaram arrombar. A ré e a vítima estavam caídas no chão. A SAMU constatou a morte de Ênio e realizou o atendimento de Jucimara, que foi encaminhada para o hospital. Pelo que lembra, os atendentes da SAMU falaram que parecia que a vítima tinha ferimentos de faca também. Estava vazando água no banheiro, devido a um cano estourado, e havia bastante sangue no chão. O policial militar EDUARDO DE BRIDA GEIGER explicou que foram despachados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo. No local, viram uma luz acessa dentro da residência. Olhou para dentro pela janela e viu a vítima deitada no chão, com muito sangue, sendo que a ré também estava ferida. Não encontraram ninguém além dos dois na casa. O ofendido e a acusada estavam no banheiro, ele de cueca e ela com roupas normais. Do lado de fora do imóvel, próximo à janela do banheiro, apreenderam um revólver. No local também foi apreendida uma faca. A ré JUCIMARA DA ROSA WALCHAK, em seu interrogatório judicial, invocou seu direito constitucional de permanecer em silêncio." 



    Em atenção ao que foi destacado pela defesa, no que toca à possibilidade de absolver-se sumariamente a ré, o Art. 415 do Código de Processo Penal 4 prevê que tal situação deverá ocorrer somente quando: a) provada a inexistência do fato, b) provado não ser ele autor ou partícipe do fato; c) o fato não constituir infração penal; e d) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. 



    Constata-se, portanto, que, para a ocorrência da absolvição sumária, há a necessidade da demonstração cabal da caracterização de algumas dessas hipóteses legais, não se admitindo quando evidenciada tão somente a possibilidade de sua configuração, ocasião em que deverá ser o caso levado ao Conselho de Sentença, pois que é o Juiz Natural da causa 5 . 



    Quanto à legítima defesa 6 aventada pela defesa, rememoro o conceito com Nucci 7 : 



    "Conceito de legítima defesa: é a defesa necessária empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiro, usando, para tanto, moderadamente, os meios necessários. Trata-se do mais tradicional exemplo de justificação para a prática de fatos típicos. Por isso, sempre foi acolhida, ao longo dos tempos, em inúmeros ordenamentos jurídicos, desde o direito romano, passando pelo direito canônico, até chegar à legislação moderna. Valendo-se da legítima defesa, o indivíduo consegue repelir agressões indevidas a direito seu ou de outrem, substituindo a atuação da sociedade ou do Estado, que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, através dos seus agentes. A ordem jurídica precisa ser mantida, cabendo ao particular assegurá-la de modo eficiente e dinâmico." 



    No caso penal em atenção, ainda que a tese defensiva possa estar amparada por vertente probatória existente nos autos, fato é que há indícios da presença do animus necandi na conduta da acusada, sobretudo pelo fato de que ela estava no local e no momento dos fatos, e, segundo o depoimento do policial civil Ronaldo, não foi verificado nas mãos da vítima sinais de que ela tivesse disparado a arma de fogo, circunstância essa que também vem informada no exame residuográfico acostado aos autos originários (evento 122, OFIC1). 



    Além disso, há informação no laudo de necropsia que o ofendido foi atingido por, no mínimo, dois disparos de arma de fogo e "diversos ferimentos perfucortantes", havendo ainda indícios de que alguns tenham atingido o ofendido pelas costas (evento 209, LAUDO1). 



    Ainda que haja informação nos autos de que a ré tenha sido lesionada por um disparo de arma de fogo na ocasião do crime descrito na denúncia, há, entretanto, elementos probatórios mínimos a indicar o animus necandi da ré. Avaliação mais profunda do caso tem de ser realizada pelo Tribunal do Júri, que é o competente para a valoração da prova em profundidade. 



    A excludente de ilicitude da legítima defesa, diante dos elementos probatórios, não ficou cabalmente  demonstrada nos autos. Neste contexto, enfatize-se, sendo o Conselho de Sentença o competente para avaliar com profundidade a prova dos autos, deve a questão ser-lhe submetida. 



    Neste sentido, colaciono por oportuno: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. FUNDADA DÚVIDA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO DA ACUSAÇÃO POSITIVO. FASE DE INSTRUÇÃO PRELIMINAR. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. 1. O exame da existência de fundamentação suficiente na sentença de pronúncia prescinde de reexame fático probatório. 2. "É entendimento consolidado nesta Corte que somente não será pronunciado o acusado, com mitigação ao postulado do in dubio pro societate, e até autorizada - de forma excepcional - sua absolvição sumária, quando induvidosa a ausência do animus necandi na conduta do agente; quando convencido o juiz quanto à incidência de causa descriminante prevista no art. 23 do CP; não especificadas eventuais circunstâncias qualificadoras ou inexistir comprovação da materialidade delitiva do fato denunciado, imprescindíveis ao prosseguimento da persecução criminal" ( AgRg no AREsp 1285983/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 01/08/2019). 3. A existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juízo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri. 4. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 1909832 MA 2021/0187681-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) 



    Neste momento de admissibilidade acusatória, diante da prova constante nos autos, constata-se a existência de elementos mínimos de autoria do crime descrito na denúncia a possibilitar o encaminhamento ao Tribunal do Júri, nos termos do Art. 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual vai mantida a pronúncia.



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios e não certeza de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do recorrente.



    Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVANTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, em decisão motivada, assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com os elementos dos autos, a suficiência dos indícios que embasaram a pronúncia. 2. É inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos dolosos contra a vida. 3. Ainda, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência vedada em sede recursal extraordinária, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ARE 1.380.579 AgR/SC, de  inha relatoria, Primeira Turma, DJe 17/04/2023)



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).



    Acresça-se que, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia da acusada, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.395.471-ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, LVII, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. DENÚNCIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PREVALÊNCIA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. COMPREENSÃO DIVERSA. FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Desatendido se encontra o pressuposto recursal do prequestionamento. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada, bem como o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    2. O entendimento consignado na decisão agravada reproduz a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que presente a justa causa para a ação penal, consistente na existência da materialidade e indícios suficientes de autoria , o princípio do in dubio pro societate deve prevalecer quando do recebimento da denúncia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Precedentes.



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional, porquanto compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.383.756-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente